Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-47.2018.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL POR PESSOA ESTRANHA AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 13 da Lei no 8.245/1991 dispõe “A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador”. 1.1. Por expressa determinação legal, qualquer cessão, sublocação ou transferência do imóvel exigem a anuência prévia e escrita do locador, inexistindo a possibilidade de consentimento tácito.
2. Diante da ausência de vínculo contratual da parte com o locador, não há se falar em responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações contratuais.
3. Apelação conhecida e não provida.